Tribunal: TJES
Processo: 5021147-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021147-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELY OLIVEIRA GONCALVES SALVADOR
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021147-88.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
NELY OLIVEIRA GONCALVES SALVADOR
RECORRIDO:
VIA VAREJO S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. CANCELAMENTO E ESTORNO TARDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Consta da sentença que o pedido autoral foi julgado improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por ausência de comprovação de dano moral indenizável, não obstante reconhecida a falha na prestação do serviço.

No mérito, verifica-se que a controvérsia recursal limita-se à análise da existência de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, consistente no atraso no processamento do cancelamento e estorno de compra realizada pela recorrente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor. Todavia, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração de efetivo dano moral, não sendo suficiente a mera constatação de falha na prestação do serviço.

No caso concreto, restou incontroverso que houve falha operacional por parte da recorrida, consistente no não encaminhamento tempestivo do pedido de cancelamento à operadora do cartão, circunstância inclusive reconhecida por preposto da empresa nas comunicações juntadas aos autos.

Não obstante, a análise do conjunto probatório revela que a situação não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano. As próprias conversas demonstram que a requerida reconheceu o equívoco e adotou providências para regularização, não havendo evidência de conduta reiteradamente abusiva ou de completa inércia.

Ademais, a recorrente não logrou comprovar a ocorrência de prejuízo concreto de ordem extrapatrimonial. Embora alegue que houve vencimento de parcela e cobrança indevida, não foram juntadas aos autos as faturas do cartão de crédito aptas a demonstrar eventual pagamento indevido ou risco de negativação, o que fragiliza a tese recursal.

O ordenamento jurídico pátrio não admite a banalização do dano moral, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração de violação significativa aos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese em exame. Situações como a dos autos, marcadas por atraso na solução administrativa e falhas operacionais pontuais, inserem-se no âmbito dos dissabores inerentes às relações de consumo.

O argumento recursal de aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor não se sustenta no caso concreto, porquanto não restou demonstrado desvio relevante e qualificado do tempo útil capaz de ensejar abalo moral indenizável, mas apenas tentativas ordinárias de resolução de demanda contratual.

Assim, inexistindo prova robusta de dano moral, correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)